Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706546-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: LILIAN APARECIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0705082-64.2021.8.07.0001, movida por LILIAN APARECIDA SANTOS. A decisão agravada determinou a produção de prova pericial para o fim de se fixar o valor indenizatório (ID 108951016): “Conforme Decisão Saneadora de ID 97583130, determinou-se a produção de prova pericial. O perito nomeado apresentou proposta de honorários no ID 103819225, no valor de R$ 4.775,00 (quatro mil setecentos e setenta e cinco reais). A executada apresentou divergência para com o valor proposto (ID 104347270), ao argumento de que em outras demandas os honorários seriam inferiores. O perito, no ID 104968953, aceitou a redução do valor para R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais). É o relato do necessário. D E C I D O. Impugna a parte executada a proposta de honorários formulada, ao argumento de que em outras demandas os honorários seriam inferiores, que circundariam o valor de R$ 1,3 mil (um mil e trezentos reais). Não obstante a impugnação aviada e a divergência para com o valor proposto, não trouxe a parte elementos objetivos que refutassem a proposta. Nessa senda, consoante firmado na Decisão Saneadora de ID 97583130, caberá ao perito o valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pelo requerente, no período de 1o/7/2011 até 22/3/2012. Ademais, denoto que a proposta formulada no ID 104968953, bem descreve as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos, de modo que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento apto a infirmá-los. Saliente, inclusive, que o perito aceitou a redução da primeira proposta, conforme relatado. Desse modo, FIXO os honorários periciais no valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da “expert”. INTIMO a parte executada para que efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão para produção da prova. Depositado o valor dos honorários periciais, prossiga-se nos termos da Decisão Saneadora. I.” – g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos e o pedido de admissão de prova emprestada indeferido (ID 113907853): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra Decisão (ID 108951016) que fixou o valor dos honorários periciais e intimou a parte executada para que efetuasse o depósito da quantia fixada. Em suas razões, a embargante alega que a decisão combatida está viciada com erro de fato em sua fundamentação, pois considerou que o valor de R$ 1.300,00 apontado pela executada no ID 108307735, seria a contraproposta dos honorários periciais, quando na verdade se tratava da indicação do valor médio do aluguel de imóvel semelhante ao destes autos, que havia sido reconhecido em outras ações. Com isso, o pedido da parte executada seria de admissão de prova emprestada, com acolhimento do valor indicado, e não que tal valor seria a contraproposta dos honorários periciais, conforme compreendido por este Juízo (ID 110118644). Manifestação da embargada no ID 112288938. É o relato. D E C I D O. Compulsando os autos, vê-se que, de fato, a fundamentação declinada na Decisão de ID 108951016 não guarda pertinência com as argumentações da executada na petição de ID 108307735, porquanto o valor de R$ 1.300,00 indicado nessa petição não se trata de contraproposta de honorários periciais, mas sim do valor que, baseando-se em laudos periciais elaborados em outros processos relativos ao mesmo empreendimento, a parte entende corresponder ao aluguel da unidade imobiliária em comento, no período debatido. Nesse aspecto, descabe outra conclusão que não conhecer dos embargos de declaração e acolhe-los para que seja sanado o vício ora apontado. Paralelamente, cumpre analisar o pedido de admissão de prova emprestada formulado pela parte executada. Sobre esse tema, é cediço que o aproveitamento da prova emprestada justifica-se pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido, dispõe o art. 372 do CPC que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” Não se pode perder de vista, contudo, que o exercício do contraditório é requisito primordial da admissão desse tipo de prova. Desse modo, deve-se assegurar às partes o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, para que seja válido esse empréstimo. Na hipótese vertente, a executada requer sejam admitidos laudos periciais concebidos em outros processos, os quais concluem que o valor do aluguel médio de imóvel alegadamente semelhante ao objeto da prova pericial a ser produzida nestes autos, no período de 1o/7/2011 até 22/3/2012, seria de R$ 1.300,00. Para além da discordância da exequente quanto à admissão da prova emprestada, nos termos da petição de ID 107151242, bem como da manifestação deste Juízo indeferindo esse pleito da executada (ID 107283524), saliente-se que a metragem do imóvel objeto do laudo pericial juntado pela parte executada no ID 108307737 é aproximadamente 10m2 menor do que do imóvel em debate nestes autos, segundo consta do espelho das matrículas anexados respectivamente nos IDs 108307737, p. 15 e ID 84198568, p. 16. Ademais, outros fatores como se o imóvel é nascente ou poente, ou a vista que se tem do apartamento, possuem o condão de afetar a análise e conclusão pericial, motivo pelo qual o deferimento de uma prova emprestada, elaborada sem que as partes possam debater esses e outros aspectos, tem o condão de vulnerar o contraditório, motivo pelo qual tal modalidade de prova não pode ser admitida. Sendo assim, o indeferimento do pedido de admissão de prova emprestada é medida que se impõe. Outrossim, considerando que foi dada oportunidade para a executada se manifestar da proposta de honorários periciais formuladas pelo expert do Juízo (ID 107283524), tendo a parte se omitido em sua manifestação (ID 108307735), tenho que se operou, em desfavor da executada, a preclusão consumativa neste particular. Assim, conquanto acolhido e deferido os embargos de declaração, a fixação do valor dos honorários periciais permanece a mesma da Decisão de ID 108951016. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela executada no ID 110118644 e, no mérito, ACOLHO-OS para sanar o vício da Decisão de ID 108951016, mantendo, contudo, a fixação dos honorários periciais nos moldes estipulados na decisão embargada. Ademais, INDEFIRO o pedido de admissão de prova emprestada formulado no ID 108307735. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC”. Nesta sede, a recorrente alega que o juízo agravado deixou de considerar os laudos periciais trazidos pela parte e desnecessariamente designou a perícia judicial. Afirma que embargou manifestando sua discordância em razão de fatos novos advindos em processos símiles, os quais se mostravam imprescindíveis e suficientes para análise dos valores nesta liquidação. Discorre que o juízo não se manifestou em relação aos novos fatos e documentos trazidos, razão pela qual a decisão merece ser reformada. Argumenta que em outras ações, em que também se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, recentemente foram proferidos laudos periciais nos quais os peritos judiciais apresentaram minuciosamente a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido a título de lucros cessantes correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. Esclarece que os laudos proferidos em outros processos oriundos da mesma ação civil pública, avaliaram justamente o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período. Sustenta ser evidente que não se mostra necessária a produção de uma nova prova pericial para apurar o valor mensal devido neste processo, pois, conforme amplamente demonstrado, o valor mensal de aluguel para os anos de 2010/2011 é R$ 1.300,00. Destaca que a designação de uma nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual, pois a agravante, por meio do acervo probatório em anexo, já demonstrou quais são os valores efetivamente devidos. Assevera ser plenamente possível o uso da prova emprestada. Requer a concessão de liminar, para suspender o andamento da ação de origem, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau face a sua incorreção (ID 33173244). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 33173245/33173246). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença (ID 84048050). A agravante pretende a imediata suspensão do processo, argumentando a desnecessidade de produção da prova pericial determinada pelo juízo agravado a fim de apurar o valor indenizatório. Em uma análise preliminar, conclui-se que o direito alegado carece de plausibilidade jurídica. Os dois laudos periciais anexados pela agravante, produzidos em outras liquidações do mesmo título judicial visando apurar o valor médio do aluguel (IDs 108307736 e 108307737), referem-se a apartamentos de padrões distintos, com metragens que não são as mesmas. Além disso, consideraram períodos de locação diversos daquele fixado para o imóvel do exequente, o que inviabiliza a utilização dessas provas nos autos de origem. Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator